Tribunal: TJDFT
Processo: 0726855-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726855-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLEY ALMEIDA DA SILVA AGRAVADO: NB ILUMINACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SIRLEY ALMEIDA DA SILVA contra decisão que rejeitou impugnação à penhora incidente sobre o salário. A agravante, inicialmente, requer gratuidade de justiça e, intimada, juntou aos autos documentos (Ids. 73579442/4). Em relação à gratuidade de justiça, sabe-se que o pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC. Referido diploma legal, no artigo 99, §2o, prevê ainda que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, por oportuno, que a Lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada. Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. No caso, a agravante apenas alega que encontra-se em situação de superendividamento, o que caracterizaria sua hipossuficiência econômica. Analisando a documentação acostada aos autos (ID 73579442), verifica-se que a agravante é aposentada do Senado Federal e aufere proventos em quantia bruta acima de cinquenta mil reais e líquida de quase trinta mil reais. Destaque-se, ainda, que não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos, como as inúmeras transferências de valores, gastos de cartão de crédito, colacionadas pela agravante (Ids. 73579443), que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Portanto, não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça no caso. Registre-se que, prevalecendo entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que se tratariam pessoas desiguais de modo idêntico, fato que acarretaria prejuízo ao acesso à justiça, haja vista o Estado não se encontrar suficientemente preparado para arcar com o pagamento das custas judiciais de todos os cidadãos que requererem a gratuidade de justiça, ainda que cientes de que não se enquadram nas exigências para a concessão do benefício. Desse modo, o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para, no prazo de 05 dias úteis comprovar o pagamento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007, caput, do CPC. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora